Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714014-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA NUNES VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por DAIANA DA SILVA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 150462731), que, nos autos da ação declaratória no 0704217-70.2023.8.07.0001, movida em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declinou de ofício de sua competência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Quaraí/RS. A decisão foi retificada, de ofício, em razão da constatação de erro material (id. 153469723). Em suas razões recursais (id. 45727276), a parte autora/agravante defende, inicialmente, o cabimento do recurso, considerando entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema. Sublinha que a declaração de incompetência de ofício, em ações ajuizadas pelo consumidor, seria vedada, na forma das Súmulas 23 deste Tribunal de Justiça e 33 da Corte Cidadã. Pontua que o consumidor teria direito de escolher entre o foro de seu domicílio e o da parte ré, tendo escolhido a segunda opção a fim de viabilizar a celeridade do processamento da demanda. Quanto ao pedido de natureza liminar, defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de antecipação de tutela recursal para que o feito permaneça em tramitação perante o Juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma do decisum com a confirmação da medida vindicada. Preparo não recolhido, tendo a parte recorrente requerido a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não observo, por ora, nenhum elemento apto a infirmar a alegação de hipossuficiência firmada pela agravante e, considerando os documentos por ela apresentados nesse sentido (id. 147673365, id. 147673366 e id. 149815533), defiro o benefício exclusivamente para o processamento do recurso, sem prejuízo, portanto, da análise mais aprofundada dos requisitos legais para a concessão do beneplácito a ser realizada em primeiro grau de jurisdição. Muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir o socorro a esta espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação possa acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. No que concerne ao pedido de natureza liminar, tenho que o contexto processual viabiliza o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se trata de questão adstrita à competência, sendo certo que a remessa imediata dos autos, na forma da decisão recorrida, pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo. Ademais, embora a compreensão firmada pelo Juízo singular esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Corte, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, antes de solucionada definitivamente a questão relacionada à competência. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora